Tribunal: TJES
Processo: 5022687-97.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022687-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL DE SOUSA CORREA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022687-97.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
MANOEL DE SOUSA CORREA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DA SERRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM ESPECIALISTA EM QUADRIL. LAUDOS MÉDICOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM QUADRIL. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO SEM RESPOSTA ÚTIL. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO.

DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação proposta por MANOEL DE SOUSA CORREA contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DA SERRA com o objetivo de obter o agendamento de consulta médica especializada. Alega a parte autora ser portador de coxartrose e que faz uso de prótese no quadril esquerdo, a qual tem lhe causado dor e limitação funcional. Aduz ter realizado solicitação administrativa em 28 de março de 2023 para consulta com especialista em ortopedia de quadril, contudo, até o ajuizamento da presente demanda, não obteve resposta favorável. Por fim, busca a parte autora a determinação judicial para a imediata realização da referida consulta.

2. A sentença julgou improcedente o pedido autoral, de modo que o autor interpôs Recurso inominado pugnando pela sua reforma.

3. Após análise dos autos, tem-se que o ato sentencial merece reforma, uma vez que as provas demonstram a falha na prestação do serviço solicitado do autor. A sentença julgou improcedente o pedido do autor por entender pela ausência de elementos que justifiquem a realização da referida consulta especializada.

4. Entretanto, verifica-se que a necessidade do autor está cabalmente demonstrada. De acordo com os laudos juntados aos autos (id 15069934), o autor é portador de coxartrose, sendo usuário de prótese no quadril esquerdo, condição esta que lhe acarreta dor crônica e limitação funcional significativa, fato que interfere diretamente em sua capacidade de locomoção e em sua qualidade de vida.

5. Conforme demonstram os laudos e relatórios médicos juntados aos autos, há indicação expressa para a realização de consulta com médico ortopedista especializado em quadril, a fim de que seja avaliada a condição da prótese implantada, a evolução do quadro degenerativo, além da definição da terapêutica adequada, podendo inclusive haver necessidade de intervenção cirúrgica.

6. Dessa forma, comprovada a falha na prestação de serviço das rés, reforma-se a sentença guerreada para julgar procedente o pleito autoral e determinar que as rés forneçam ao autor a realização de “
CONSULTA EM ESPECIALISTA EM QUADRIL”
, na medida em que a espera por mais de dois anos para uma simples consulta de avaliação

não pode ser considerada razoável.

7. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar aos réus que providenciem a consulta do autor com médico ortopedista especialista em quadril, em unidade da rede pública de saúde, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em fase de cumprimento em caso de descumprimento.

8. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)